Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005533-71.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AFONSO GLEIDSON TEIXEIRA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1058029-22.2020.8.11.0041, movida por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., deferiu o pedido liminar para imitir a Agravada na posse do imóvel objeto da demanda, e determinou ao Agravante que desocupasse voluntariamente o bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada.
Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a Agravada não comprova os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar deferida na instância singela.
Afirma o Agravante que exerce posse no imóvel de forma duradoura, lícita e pacífica, e que utiliza o bem para sua moradia e de sua família.
Sustenta que, em 25 de setembro de 1998, a empresa Agravada firmou com a Sr.a MARISBELG FERNANDES DE MELO Instrumento Particular de Outorga de Opção para Aquisição de Unidade Habitacional referente ao imóvel objeto da demanda e, após adquirir o bem, no ano de 2006, recebeu a sua posse.
Relata que, na data de 14/03/2013, o Recorrente juntamente com a antiga possuidora (Sr.a MARISBELG), firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, circunstância que, no seu entender, afasta a alegação da Agravada de que o Agravante exerce posse ilegal e precária no imóvel, mormente porque o exercício da posse está subsidiado em contrato devidamente constituído.
Por derradeiro, destaca que a manutenção da decisão vergastada acarretará graves prejuízos ao Recorrente a sua família, pois utiliza o imóvel para moradia familiar.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, e sobrestar a decisão vergastada até o julgamento deste Instrumental. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada.
Da análise dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pese ao costumeiro acerto da Julgadora da instância singela, tenho que a decisão objurgada foi proferida de forma prematura.
Ao compulsar o material probatório produzido até o momento, verifico que o exercício da posse do Recorrente sobre o imóvel está subsidiado em contrato de compra e venda com terceira pessoa (antiga possuidora), como se vê do ID. 122593486.
Da breve leitura do contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda, verifica-se que a antiga possuidora transferiu a posse do bem ao Agravante, cujo documento, ao menos nesta análise perfunctória do feito, sustenta a alegada posse regular exercida pelo Agravante, o que lhe confere a probabilidade do direito.
De igual modo, o periculum in mora também se revela patente, pois o Recorrente demonstra que utiliza do imóvel para sua moradia e familiares, como se verifica das certidões de nascimento dos filhos de IDs. 122593483 e 122593484.
Diante desse quadro, por verificar a existência de elementos mínimos que subsidiam os argumentos lançados pelo Agravante no Instrumental, para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial e para evitar prejuízos desnecessários para ambas as partes, por cautela, reputo razoável sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Em outras palavras, o pedido liminar postulado se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida, de sorte que o deferimento do pleito liminar é medida que se impõe, razão porque defiro efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora